Tribunal: STF
Processo: ARE 1304409
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DO AUTOR. FORO DIVERSO DO FORO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SINDICATO. ENTIDADE DE CLASSE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SERIDOR NÃO FILIADO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SÚMULA VINCULANTE 20. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TESE FIXADA PELO STF (RE 870.947/SE). APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE à execução de título judicial, constituído nos autos do Mandado de Segurança Coletiva nº 2009.51.01.002254-6 (em curso na 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, proposto pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas no IBGE – DAPIBGE), que concedeu a segurança para garantir aos aposentados e pensionistas associados do DAPIBGE o pagamento da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade, na forma do artigo 80, da Lei nº 11.355/2006. 2. Na hipótese, não merece prosperar a alegada cumulação indevida de execuções em razão da prévia execução da obrigação de fazer do título coletivo em trâmite perante à 24ª Vara Federal, uma vez que na execução coletiva, o objeto é o cumprimento da obrigação de fazer consignada no título, incorporando a vantagem aos contracheques dos agravados e, na execução individual, o que se busca é o pagamento das verbas em atraso devidas desde a impetração até a incorporação da vantagem aos contracheques dos autores (obrigação de pagar). 3. Como já restou pacificado, o entendimento da Egrégia Corte Superior, nos casos de execução individual em sede de ação coletiva, é no sentido de que a competência é concorrente entre o juízo do domicílio do beneficiário e o do prolator da sentença (CC 113523/RJ Conflito de Competência 2010/0143074-1 Ministro CASTRO MEIRA (1125) SI –Primeira Seção, 23/02/2011 DJe 04/03/2011). 4. Dessa forma, considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo Juízo da 24ª Vara Federal da Seção Judiciário do Rio de Janeiro e, sendo opção do credor promover a execução nesta Seção Judiciária, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo. 5. Outrossim, não prospera o agravante na parte em que afirma sobre a necessidade de comprovação de filiação do autor a sindicato na época da distribuição do feito, uma vez que o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação. 6. O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações. 7. No tocante à inexigibilidade do título em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, pretende o recorrente rediscutir o mérito do processo originário, incabível no atual momento processual. 8. Em relação à correção monetária, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947 e, apreciando o tema 810 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da atualização monetária pela TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, afastando a aplicação do artigo 1ª – F, da Lei nº 9.494/1997, devendo ser utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). 9. Na espécie, o juízo de primeira instância que rejeitou a impugnação à execução apresentada, proferiu decisão perfeitamente fundamentada e tem respaldo em precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e das Cortes Regionais. 10. Consigne-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. 11. Agravo de instrumento desprovido”.(eDOC 1, p. 149-150)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, b; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que “o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação, não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria, porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato (...)” (eDOC 1, p. 200).
    Argumenta-se, ainda, que a não exigência de demonstração da filiação à entidade associativa no momento do ajuizamento da ação coletiva “conduziria ao conceito de processo infinito, uma vez que sempre haverá novos servidores se aposentando e se associando” (eDOC 1, p. 204).
    Por fim, sustenta-se afronta ao disposto na Súmula Vinculante 20, a qual “fixa como termo final para o pagamento paritário de gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos” (eDOC 1, p. 205). Aduz-se a inexigibilidade do título executivo, com fundamento na aplicação da mesma limitação temporal aplicada ao caso paradigma da mencionada súmula (efetiva realização da avaliação de desempenho individual dos servidores).
    Decido. 
    Inicialmente, vale destacar que o caso dos autos cuida especificamente de execução individual de decisão oriunda de mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 
    O Tribunal de origem consignou que, ao impetrar o mandado de segurança coletivo, a associação atuou na qualidade de substituta processual, não havendo necessidade de autorização dos associados ou, ainda, de demonstração de filiação prévia à interposição do mandamus. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Outrossim, não prospera o agravante na parte em que afirma sobre a necessidade de comprovação de filiação do autor a sindicato na época da distribuição do feito, uma vez que o Sindicato detém legitimidade para atuar na defesa de toda a categoria que representa, independentemente de filiação, no caso dos autos, os aposentados e pensionistas do IBGE, habilitando-os a promover a necessária execução individual do título executivo transitado em julgado. 
    O Superior Tribunal de Justiça, bem como esta Corte Regional, consolidaram entendimento no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, detém legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, sendo dispensável a relação nominal dos afiliados e suas respectivas autorizações”. (AC 200651010246680, Desembargador Federal Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, TRF2 - Quinta Turma Especializada, E-DJF2R – Data: 8.10.2013) (eDOC 1, p. 141)
    Dito isso, constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito do mandado de segurança coletivo, independentemente, inclusive, de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com a inicial do mandamus ou, ainda, da demonstração de filiação prévia. 
    Ressalto ainda que, recentemente, foi julgado o tema 1.119 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.293.130, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 8.1.2021, em que se definiu, expressamente, a desnecessidade de filiação prévia do associado. Confira-se, a respeito, a tese fixada no mencionado precedente:
    “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”.
    Nessa mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.228.411, DJe 29.10.2019, e ARE 1.245.993, DJe 6.2.2020, ambos de minha relatoria; e ARE 1.239.146, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 28.10.2019. 
    Por outro lado, no que se refere à alegada inexibilidade do título, é necessário tecer algumas considerações.
    Inicialmente, destaco que, nos termos do Código de Processo Civil (art. 525, §§ 12 e 14), é inexigível “o título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso”, desde que a decisão proferida pelo STF seja anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 
    Registro ainda o julgamento do tema 360 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 611.503, Rel. Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 19.3.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade de dispositivos do Código de Processo Civil de 1973 e de 2015 acerca da chamada “coisa julgada inconstitucional”. 
    Na ocasião, reconheceu-se a “eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.
    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.
    Nesse sentido, confira-se a ementa do RE-RG 611.503 (tema 360), paradigma da repercussão geral:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional. 4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 611.503, Relator Min. Teori Zavascki, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2019)
    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a matéria já foi objeto de discussão na fase de conhecimento do processo, de maneira a incidir os efeitos da coisa julgada, sendo inviável a alegação de inexigibilidade do título executivo. Rechaçou-se, portanto, a possibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do voto:
    “No tocante à alegada inexigibilidade do título, em razão da edição da Súmula Vinculante nº 20, o tema em questão foi amplamente debatido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 2009.51.01.002254-6, o qual já transitou em julgado, não sendo cabível, portanto, limitar os direitos reconhecidos pelo decisum na fase processual de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (eDOC 1, p. 144)
    Assim, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à flexibilização dos efeitos da coisa julgada inconstitucional, ou seja, quando a decisão que reconhece a inconstitucionalidade da norma foi proferida em momento anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 
    Na espécie, a publicação da Súmula Vinculante 20 ocorreu no dia 10 de novembro de 2009, ou seja, anterior ao trânsito em julgado da decisão de que se pretende a execução. Dessa forma, mostra-se perfeitamente possível a apreciação da possível inexigibilidade do título executivo, nos termos do precedente mencionado. 
    Não há, portanto, que se falar em violação à coisa julgada, posto que a inconstitucionalidade da coisa julgada é uma das hipóteses legalmente previstas como matéria de defesa no cumprimento de sentença (art. 535, III, § 5º, do Código de Processo Civil).
    Nesse passo, nota-se que a Súmula Vinculante 20 assentou que não é legítima a discriminação de pagamento da gratificação de desempenho entre ativos e inativos até que seja implementada a realização de avaliações individuais e institucionais dos servidores ativos. Confira-se:
    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa - GDATA, instituída pela Lei 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos”. 
    Assim, cumpre dizer que, via de regra, a discussão acerca de supostos impedimentos para execução individual (limites da coisa julgada) deve ser desenvolvida com base no acervo fático-probatório, a fim de verificar a efetiva implementação dos critérios de avaliação mencionados, o que terá como consequência a imposição da limitação temporal prevista na Súmula Vinculante 20. 
    O presente recurso extraordinário foi interposto em sede de agravo de instrumento, não constando nos autos os elementos de prova necessários para a formação do juízo de convencimento sobre a implementação de tais critérios. Faz-se necessário, portanto, o encaminhamento do processo à origem para análise acerca da possível adequação do caso à limitação prevista na Súmula Vinculante 20, uma vez afastado o óbice inicialmente colocado pelo Tribunal de origem, qual seja, a possível ofensa à coisa julgada.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário e determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional da 2ª Região, a fim de que seja realizado novo julgamento, com especial atenção à alegada inexibilidade do título em virtude da possível incidência da Súmula Vinculante 20 ao caso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente